Tribunal: TJBA
Processo: 8037089-39.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037089-39.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, MILA LEITE NASCIMENTO

APELADO: RINALDO DOMINGOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
Carla Sacramento registrado(a) civilmente como CARLA CRISTINA SACRAMENTO GOMES DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito do consumidor. Apelação cível contra sentença que reconheceu falha na prestação de serviço público de esgotamento sanitário. Invasão de esgoto em imóvel residencial. Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público. Configuração de dano moral.
Quantum proporcional e razoável.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso desprovido.

I. Caso em análise

1. Apelação cível interposta por concessionária de serviço público contra sentença que reconheceu a responsabilidade pelo extravasamento de esgoto em imóvel residencial e a condenou à reparação do dano material e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, além de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se a invasão de esgoto no imóvel do autor decorreu de falha na prestação do serviço de esgotamento sanitário, ensejando a responsabilização da concessionária; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença é proporcional e deve ser mantido.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988 e do art. 14 do CDC, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade com a falha do serviço, salvo prova de causa excludente.

4. O extravasamento de esgoto no imóvel restou comprovado por fotos e registros de mídia, tendo a própria concessionária admitido a necessidade de intervenção corretiva, o que confirma o mau funcionamento do sistema de esgoto.

5. A alegação de que o imóvel se localiza em cota inferior à rua não elide a responsabilidade da concessionária, que deve garantir o funcionamento adequado da rede de esgoto, adotando medidas preventivas e corretivas necessárias.

6. Não houve demonstração de culpa exclusiva de terceiros ou da vítima, tampouco de fortuito externo, ônus que incumbia à concessionária nos termos do art. 373, II, do CPC.

7. A jurisprudência do Tribunal é pacífica quanto à responsabilidade objetiva das concessionárias de saneamento básico por danos decorrentes de falhas na prestação do serviço, afastando a tese de responsabilidade subjetiva.

8. A invasão de esgoto em imóvel residencial gera dano moral indenizável por comprometer a integridade do bem, afetar a dignidade e expor a riscos à saúde.

9. O valor de R$ 6.000,00 arbitrado a título de dano moral é razoável e proporcional, observados os princípios da razoabilidade e da função reparadora e pedagógica da indenização.

10
.
Diante do improvimento do recurso, nos termos do art. 85, §11, do CPC, major
a
m
-se
os honorários sucumbenciais para
20
% (
vinte
por cento) sobre
o
valor da condenação e do proveito econômico obtido.

IV. Dispositivo e tese

1
1
.
Sentença
man
t
ida
. Recurso de apelação

des
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

8037089-39.2019.8.05.0001
, em que é apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
e apelado(a)
RINALDO DOMINGOS DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.